Tribunal: STF
Processo: Pet 12074
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Ementa: constitucional e financeiro. Terceiro referendo na medida cautelar na petição. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. URGÊNCIA SENTIDO PLURÍVOCO. CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DETERMINADAS PELO RELATOR NÃO VERIFICADO. PARCIAL DEFERIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Petição proposta pelo Governador e pelo Presidente da Assembleia do Estado de Minas Gerais para requerer a instauração de negociação federativa a fim de se encontrar solução concertada ao equacionamento da dívida do Estado de Minas Gerais com a União.



    2. Especificamente decide-se sobre o pedido apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em que se postula: i) a oitiva da União para informar se concorda com o elastecimento do prazo até a regulamentação do programa definitivo entre o Ministério da Fazenda e o Congresso Nacional ou até o dia 28.08.2024, data em que está pautado o referendo da decisão monocrática do relator; ii) a designação de audiência de conciliação nesta ação, ainda durante o recesso.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível ao Vice-Presidente, no exercício da presidência, durante o regime de plantão, deferir pedido de prorrogação de prazo, além do prazo concedido pelo relator em decisão monocrática pendente de referendo pelo Plenário, que está pautado para a sessão do dia 28.08.2024; e (ii) saber se os pedidos de oitiva da União, de prorrogação da decisão monocrática até a regulamentação do programa definitivo ou até o dia 28.08.2024 e de designação de audiência de conciliação podem ser deferidos.



    III. Razões de decidir



    3. O lapso temporal, tal como pretendido, pode ser tido por exorbitante, porém, parte da razão de ser da pretensão urgente do ente estadual, a rigor, durante o período do recesso do tribunal, sabe à razoabilidade, ainda que, remarque-se, parcialmente. Cumpre, pois, acolher em parte e abrir espaço útil em deferência à apreciação que o Ministro Nunes Marques, Relator do caso, poderá fazer ao retorno do recesso.



    4. Há urgência, mas em sentido plurívoco. 



    5. Em deferência às atribuições do Relator, nos termos dos poderes a ele concedidos pelo Regimento Interno deste tribunal, não é possível chancelar, simplesmente, no período de recesso, a prorrogação até o dia 28 de agosto, o que expandiria por um período maior do que o concedido anteriormente.



    6. Não depreendi com toda a nitidez que o ente estadual tomou todas as medidas que a União apontou como indispensáveis e que já foram referidas pela r. decisão do e. Ministro Nunes Marques. 



    7. Não conceder a prorrogação pode trazer consequências mais severas do que postergar por alguns dias o lapso temporal fixado pelo e. Ministro Relator. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Pedido parcialmente procedente para estender o efeito jurídico do termo final da prorrogação para o dia 1º (inclusive) de agosto.